Tribunal: TJES
Processo: 0000412-40.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000412-40.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAISSON CIRINO DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006.
REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS
. ART. 12 DA LEI 10.826/2003. P
RINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A pena imposta ao
apelante
observou os estritos contornos d
os arts. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que diante das circunstâncias da prisão e do material apreendido com o apelante, resta inequívoco que o mesmo dedica-se às atividades ilícitas. 3
.
Incabível, o reconhecimento da atipicidade material pelo princípio da insignificância, eis que o tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 é de perigo abstrato. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000412-40.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAISSON CIRINO DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

No dia 22 de junho de 2022, por volta das 11h, na Rua Defensores da Colina, Bairro Colina, neste Município, após vigilância policial, o denunciado, foi avistado portando uma pequena bolsa escolar em mãos, adentrando em uma casa abandonada, momento em que se iniciou um fluxo de entrada e saída usuário de droga no local, oportunidade em que foi realizada a abordagem no acusado, s
endo flagrado com 17 tiras de maconha, 23 buchas de màconha, 39 pedras de crack, além de R$140,00 reais em espécie e algumas embalagens destinadas ao armazenamento de entorpecentes.

Após a prisão do ora denunciado, este confessou possuir mais drogas em sua residência (localizada no mesmo Bairro), levando os militares para o local informado, sendo encontrado uma bolsa em seu guarda-roupas contendo:
97 buchas de maconha, 177 pedras de crack, urna balança de precisão, R$ 380,00 reais em espécie, um telefone celular e 3 munições calibre .40.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inicialmente, pugna a defesa pela aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/2003.

Entendo desprovido de razão a tese defensiva.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), é crime de perigo abstrato, sendo punido sem que demonstre lesão ou perigo concreto. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta" (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). Por esses motivos, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. 2. Não obstante, este Superior Tribunal, acompanhando a nova diretriz do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de reduzida quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso concreto para se aferir a patente ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, afastado o critério meramente matemático. Precedentes. 3. Nesse diapasão, a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. Precedentes. 4. Na espécie, consta dos autos que foram apreendidas na residência do recorrente 2 munições de uso permitido, uma de calibre .38 e outra de calibre .32, intactas, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis (e-STJ fls. 265 e 363). Ocorre que, consoante assentado no acórdão recorrido, as munições em questão foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pela prática de outro crime, qual seja, o de tráfico de drogas (e-STJ fl. 372), o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato. 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.460.607/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)

Desse modo, não há que se falar em absolvição pelo princípio da insignificância.

Em continuidade, requer a defesa o redimensionamento da pena imposta quanto ao crime de tráfico de drogas.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, devidamente fundamentada, com base na natureza e quantidade de drogas apreendidas.

Assim, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base tal como fixada pelo magistrado de primeira instância.

Em continuidade, foram adequadamente reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, razão pela qual foi a pena reduzida ao mínimo previsto em lei, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

Não incidiram agravantes.

Ausentes causas de aumento.

Também não vejo motivos para reconhecer a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que diante das circunstâncias em que se deu a prisão do apelante, bem como do material apreendido (munições), resta inequívoco que o paciente encontra-se devidamente dedicado às atividades ilícitas.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício pleiteado, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.